Tribunal: STF
Processo: RE 509831
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O
recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova,
também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.
PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL - AFASTAMENTO -
INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO
E ESPECIAL - PREFERÊNCIA NO JULGAMENTO - PRECLUSÃO DA
DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO AO EXTRAORDINÁRIO. O fato de o Superior Tribunal de
Justiça, julgando o recurso especial ou o agravo que tenha sido
protocolado visando a imprimir-lhe trânsito, haver decidido sob o ângulo
estritamente legal não implica preclusão presente o extraordinário
simultaneamente interposto contra o dispositivo do acórdão alicerçado
em preceitos constitucionais.